Tribunal: TJSP
Processo: 0020528-60.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adimplemento e Extinção
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução. Feito sentenciado por Juiz de Direito Auxiliar da Capital designado para atuar na 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Oposição de aclaratórios pelas partes. Autos remetidos ao Juízo Auxiliar sentenciante para julgamento dos embargos. Recusa pelo Magistrado. Desacerto. Peculiaridades do recurso de embargos de declaração que

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução. Feito sentenciado por Juiz de Direito Auxiliar da Capital designado para atuar na 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Oposição de aclaratórios pelas partes. Autos remetidos ao Juízo Auxiliar sentenciante para julgamento dos embargos. Recusa pelo Magistrado. Desacerto. Peculiaridades do recurso de embargos de declaração que faz manter a competência do Magistrado autor do pronunciamento objeto do pedido de aclaração, mesmo a despeito de cessada a sua designação para atuar na Vara. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juiz de Direito Auxiliar da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0020528-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 18a VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA
CAPITAL, Interessados ROBERTO ALI ABDALLA e 4K REPRESENTAÇÃO E
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
AUXILIAR DA 18a VARA CIVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do MM. Juiz de Direito Auxiliar da
Capital, Dr. Olivier Haxkar Jean, ora suscitado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020528-60.2020.8.26.0000 - Voto no 25.942
2
Voto no: 25.942
Conflito de Competência no: 0020528-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: MM. Juíza de Direito Titular da 18a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo
Suscitado: MM. Juiz de Direito Auxiliar da 18a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Embargos à
execução. Feito sentenciado por Juiz de Direito Auxiliar da
Capital designado para atuar na 18a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital. Oposição de aclaratórios pelas partes. Autos
remetidos ao Juízo Auxiliar sentenciante para julgamento dos
embargos. Recusa pelo Magistrado. Desacerto. Peculiaridades do
recurso de embargos de declaração que faz manter a competência
do Magistrado autor do pronunciamento objeto do pedido de
aclaração, mesmo a despeito de cessada a sua designação para
atuar na Vara. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito
julgado procedente. Competência do MM. Juiz de Direito
Auxiliar da Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pela MMa. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 18a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, DRA. GISELE VALLE
MONTEIRO DA ROCHA, em face do MM. JUIZ DE DIREITO AUXILIAR
DA CAPITAL, DR. OLIVIER HAXKAR JEAN, nos autos dos embargos
opostos por Roberto Ali Abdalla à execução que lhe promove 4K
Representação e Intermediação de Negócios Ltda.
Designado o magistrado suscitado para resolver, em
caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 07).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que Roberto Ali Abdalla opôs
embargos, autuados sob o no 1067679-69.2015.8.26.0100, à execução em face
de si promovida por 4K Representação e Intermediação de Negócios Ltda.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020528-60.2020.8.26.0000 - Voto no 25.942
3
tombada sob o no 1028976-69.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 18a Vara
Cível do Foro Central da Comarca da Capital.
Os embargos à execução foram sentenciados pelo MM.
Juiz Auxiliar da Capital, Dr. Olivier Haxkar Jean, em 31/03/2020, no período
em que atuou como Juiz Auxiliar na 18a Vara Cível do Foro Central da
Capital.
Embargante e embargada, então, opuseram embargos de
declaração em face da r. sentença, e a Magistrada Titular da 18a Vara Cível
Central, Dra. Gisele Valle Monteiro da Rocha, determinou a remessa dos autos
para apreciação do MM. Juiz Dr. Olivier, prolator da sentença, o qual declinou
da competência para apreciar os embargos declaratórios, aos fundamentos de
que cessou sua designação para responder pela 18a Vara Cível Central, e que o
atual Diploma Processual Civil não adotou o princípio da identidade física do
juiz, não tendo reproduzido a norma contida no artigo 132 da antiga
codificação.
A Magistrada Titular, então, fez instaurar o presente
incidente.
Pois bem.
Na linha do entendimento hoje prevalente neste Órgão
Fracionário, razão assiste à MM. Juíza suscitante.
Como
percucientemente
assinalado
pelo
DD.
Desembargador Magalhães Coelho, i. Presidente da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de
competência
no
0021048-20.2020.8.26.0000
(Câmara
Especial;
j.:
20/07/2020; registro: 20/07/2020), tirado entre os mesmos Juízes suscitante e
suscitado em situação análoga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020528-60.2020.8.26.0000 - Voto no 25.942
4
“A despeito de o MM. Juiz suscitado ter deixado de exercer a
atividade jurisdicional naquela Vara, os embargos de
declaração devem ser apreciados pelo Magistrado autor do
posicionamento objeto de oposição.
As decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam
Embargos de Declaração quando houver obscuridade ou
contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro
material.
Na lição de HUMBERTO THEODORO JUNIOR, 'Se o caso é
de omissão, o julgamento dos embargos supri-la- á, decidindo
a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No
caso de obscuridade ou contradição, o decisório será
expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Tratando-
se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.' ('Curso de Direito
Processual Civil' Volume III Ed. Forense 2017 50a ed. p.
1.073).”
No mesmo sentido:
“Conflito de competência
Embargos de declaração de
sentença Recurso que possui a finalidade de integrar ou
corrigir o julgado
Conveniente que seu exame seja
realizado pelo MM. Juiz Auxiliar que proferiu a sentença, à
luz dos fundamentos de direito e de fato que motivaram o
julgado embargado Conflito conhecido Competência do
MM. Juiz Auxiliar que proferiu a sentença embargada
(suscitado)” [Conflito de competência cível no 0020526-
90.2020.8.26.0000; Relator: Des. Guilherme G. Strenger
(Pres. da Seção de Direito Criminal); Câmara Especial; TJSP;
j.: 27/07/2020; registro: 27/07/2020]
E, dada a inegável similitude entre as situações, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020528-60.2020.8.26.0000 - Voto no 25.942
5
motivo para dispensar-se tratamento diverso na hipótese corrente. Afinal, ubi
eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve
prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito Auxiliar da Capital, Dr.
Olivier Haxkar Jean, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR